Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-25.2021.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-25.2021.8.14.0058

APELANTE: ADRIEL DE FREITAS SOARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo que visava a nulidade de auto de infração e termo de apreensão de trator localizado em área de desmatamento ilegal, fiscalizada pela SEMAS/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia ao Estado do Pará; (ii) saber se houve demonstração de ilegalidade ou abuso no ato administrativo que determinou a apreensão do trator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade de bens e direitos relacionados à proteção ambiental, conforme jurisprudência do STJ.

4.

Existência de documentos nos autos que demonstram a legalidade do ato administrativo, incluindo Auto de Infração, Termo de Apreensão e Relatório Fotográfico, apontando a utilização de trator em desmatamento ilegal.

5. Presunção de legalidade do ato administrativo não afastada por prova inequívoca apresentada pelo apelante, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, em razão da indisponibilidade dos direitos tutelados. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e regularidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, ônus que cabe à parte impugnante.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 341, parágrafo único, 373, I, e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1544541/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.11.2015, DJe 24.11.2015; TJPA, Apelação nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adriel de Freitas Soares em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio que julgou improcedente a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que deveria ter sido decretada a revelia do Estado do Pará, com a consequente procedência dos pedidos, na esteira dos arts. 341 e 344 do Código de Processo Civil.

Pontua que não há nos autos nenhum documento que comprove a apreensão em flagrante do trator ou que este estava sendo utilizado para a derrubada de árvores.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 12255337).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 18051770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o apelante é proprietário do Trator marca KOMATSU, modelo D50/156, nº de série B 5767, ano 1990, o qual foi apreendido no dia 27/07/2020 em fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA) na propriedade rural de Gildeni Silva Cunha, sendo nomeado como fiel depositário a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio.

O apelante pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo e a liberação definitiva do trator, contundo o juízo de piso julgou improcedentes os seus pedidos por entender que foram devidamente observados os parâmetros legais na lavratura do Auto de Infração e do Termo de Apreensão, bem como oportunizada a defesa na esfera administrativa.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no tocante à não aplicação do

efeito material da revelia à Fazenda Pública em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade, a exemplo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal
[1]
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA EMPRESA RÉ. REVELIA. POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo IBAMA em desfavor da Companhia Alcoolquímica Nacional, por meio da qual a autarquia federal objetiva a condenação da recorrente a realizar novo licenciamento ambiental e a recuperar supostos danos ambientais ocorridos no exercício de suas atividades.

2. Ao apresentar a contestação, as instâncias ordinárias consignaram que a impugnação foi apresentada intempestivamente, o que conduziria à declaração de revelia do recorrente, ressalvando que tais efeitos seriam abrandados ante a apresentação de tempestiva contestação por outro réu, a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH, a teor do disposto no art. 320, I, do CPC.

3.
Os efeitos materiais da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - são afastados quando tais fatos referem-se a direitos indisponíveis intrinsecamente ligados ao próprio réu, pois as disposições do art. 320, II, do CPC mitigam a revelia contida no art. 319, normativo que faz expressa referência à inércia do réu.

4. Versando a Ação Civil Pública sobre questão atinente à proteção do meio ambiente, a temática ambiental não significa, em absoluto, disposição de direitos indisponíveis do réu, pois o cumprimento das normas ambientais por parte da recorrente não lhe consubstancia um direito, mas um dever, uma obrigação, de inafastável observância.

5. Nesse contexto, suplantar a intempestividade da contestação e, sob a singela alegação de tratar-se de direito indisponível, afastar os efeitos da revelia seria inverter a própria lógica da ação em comento para reconhecer ao ora recorrente o direito de degradar o meio ambiente. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1544541 PE 2015/0178447-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015) (grifo nosso)

Desta feita, carece de amparo jurídico a pretensão do apelante de que sejam aplicados os efeitos da revelia ao Estado do Pará para que sejam reputados verdadeiros os fatos deduzidos na exordial.

Ademais, embora o apelante afirme que não restou comprovado nos autos que o Trator estava sendo utilizado no desmatamento ilegal, verifico que o Estado do Pará anexou à sua Contestação cópia do processo administrativo, do Auto de Infração AUT-3-S/21-03-00229, do Termo de Apreensão TAD-3-S/21-04-00049 e do Relatório de Fiscalização REF-3-S/21-04-00436, no qual consta Relatório Fotográfico que aponta a abertura de clareira em floresta primária, sendo que esta somente é possível de ser feita com a utilização de Trator (ID 12255223 ao ID 12255240).

Nesse tocante, registre-se que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, a qual somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário
.

2.
Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006659-79.2016.8.14.0040, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Assim, uma vez que o autor, ora apelante, não logrou êxito em desconstituir a presunção de regularidade e legalidade do ato administrativo que implicou na apreensão do trator em comento, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC)

[2]
, concluo que o presente recurso não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Belém, 31/03/2025